Tribunal: TJMT
Processo: 0030382-45.2015.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030382-45.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEBORA CANTARELLA DA SILVA - CPF: 901.590.471-53 (EMBARGANTE), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), LIDER AUTOMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 06.186.629/0001-54 (EMBARGADO), RODOLFO CARVAJAL - CPF: 932.616.594-91 (ADVOGADO), JOSE PERSIO ROSA DA SILVA - CPF: 086.727.509-00 (EMBARGANTE), RAISSA DINIZ COSTA - CPF: 024.302.544-09 (EMBARGADO), FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA - CPF: 008.092.044-60 (ADVOGADO), DEBORA CANTARELLA DA SILVA - CPF: 901.590.471-53 (EMBARGADO), JOSE PERSIO ROSA DA SILVA - CPF: 086.727.509-00 (EMBARGADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA - CPF: 008.092.044-60 (ADVOGADO), LIDER AUTOMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 06.186.629/0001-54 (EMBARGANTE), RAISSA DINIZ COSTA - CPF: 024.302.544-09 (EMBARGANTE), RODOLFO CARVAJAL - CPF: 932.616.594-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONSTATADOS – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO.

Os embargos de declaração visam afastar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo meio hábil para reexame de mérito ou modificação do julgado.

Conforme dispõe o artigo 282 do Código de Processo Civil dispõe que
“ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados”
.

Resta preclusa nova análise da nulidade suscitada, quando já existe recurso anterior transitado em julgado que reconheceu e determinou a correção do vício (ausência de intimação), definido a extensão de seus efeitos, não tendo a parte interessada se insurgido em momento oportuno.

Inexistem omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, visto que todos os pontos relevantes foram devidamente enfrentados e analisados
no ac
ó
rd
ã
o, e a insatisfa
çã
o da parte embargante denota mero inconformismo com o resultado.

RECURSO REJEITADO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de declaração interpostos por
RAISSA DINIS COSTA
em face do v. acórdão (id. 225840685) proferido em sede de recurso de apelação n.o 0030382-45.2015.8.11.0041.

O acórdão proveu parcialmente o recurso de apelação interposto por
DEBORA CANTARELLA DA SILVA
e
JOSE PERSIO ROSA DA SILVA
, para reformar a sentença recorrida, determinado a restituição do valor adimplido pelo veículo sub judice, de acordo com o valor de mercado (Tabela Fipe), tomando como referência a data do acórdão, mediante a devolução do automóvel, bem como, a devolução da quantia paga pelo frete.

A Embargante, inconformada, alega, em resumo, que o acórdão embargado padece de nulidade absoluta, exigindo a declaração de nulidade integral do julgamento e a possibilidade de novo julgamento do apelo manejado pelos Embargados (id. 227496198).

Afirma que a embargante não foi devidamente intimada do julgamento, impedindo, dessa forma, o exercício pleno de sua defesa em segunda instância, incluindo a sustentação oral, a distribuição de memoriais aos julgadores e a interposição de recursos cabíveis em face das decisões proferidas pela instância ad quem.

Sustenta que a nulidade reconhecida em primeira instância não sanou a irregularidade do acórdão embargado, sustentando que a simples republicação do julgado com a inclusão do nome da Embargante e de seu patrono não foi afasta a nulidade, uma vez que o julgamento original ocorreu sem a devida intimação de defesa técnica.

Aponta, igualmente, vício de contradição no acórdão, ante a sua ilegitimidade passiva, bem como omissão quanto à necessidade de apuração do valor da depreciação do veículo e de indenização pelo uso do bem pelos Embargados ao longo do tempo.

Assim, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade do julgado, determinando-se um novo julgamento do apelo manejado pelos Embargados.

Subsidiariamente, pugna pela exclusão da Embargante do polo passivo da lide, ante a carência de ação e, em último caso, que seja determinada a devolução do veículo adquirido pelos Embargados e o abatimento dos valores atinentes ao seu uso e depreciação, até a efetiva entrega.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Em relação à alegação de nulidade do acórdão recorrido (id. 225840685), verifica-se que o agravo de instrumento de n. 1024052-60.2023.8.11.0000 reconheceu ausência de intimação da ora Embargante, determinando que fosse sanada a nulidade
“com anulação dos atos processuais subsequentes
após a publicação do acórdão
”
.

O julgamento supracitado foi claro no sentido de sanar a nulidade constatada,
anulando-se os atos posteriores ao acórdão, sendo que este
decisum
transitou em julgado.

Conforme dispõe o artigo 282 do Código de Processo Civil dispõe que
“ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados”
.

Nesse contexto, quando esta Câmara se pronunciou definindo os efeitos do julgado, cabia à parte Recorrente se contrapor a isso por meio do recurso cabível,
contudo deixou transcorrer o prazo, tendo o referido agravo transitado em julgado.

Dessa forma, não há que falar em nova análise da questão, tratando-se de matéria preclusa, e os embargos não se prestam a prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes na análise do caso.

No que se refere à alegada ilegitimidade passiva e a necessidade de apuração do valor de depreciação do veículo, da mesma forma, a Embargante tenta alterar o entendimento emanado no julgado.

Registra-se que embora a Embargante sustente que vendeu o veículo objeto da lide à empresa Líder Automóveis e depois esta o revendeu aos Embargados, inexistem documentos mínimos para embasar suas alegações, devendo o acórdão ser mantido por todos os seus fundamentos.

Por fim, quanto à restituição do veículo adquiridos pelos Recorridos e o abatimento do valor refere ao uso e depreciação, o julgado foi claro ao consignar que:

(...)
É fato também que a parte apelante vem utilizando o veículo desde o ano de 2015, o que obviamente vem causando a depreciação do automóvel, motivo pelo qual determinar a restituição da quantia paga há anos atrás não seria justo, inclusive causando enriquecimento ilícito ao apelante, contudo, a conversão em perdas e danos é possível, inclusive tomando como parâmetro de pagamento a tabela FIPE. (...).

(...). Ante o exposto, com o proposito de impedir o enriquecimento ilícito da parte apelante, o valor a ser restituído pela parte adversa deve se basear no seu valor de mercado - apurado pela tabela FIPE, uma vez que, como referido acima consiste em parâmetro que expressa o preço médio de veículos automotores. (...).

(...) Independentemente do imbróglio noticiado, o apelante continuou utilizando o veículo, o que indubitavelmente envelheceu o carro e o desgastou, por isso, deve ocorrer a restituição do valor de acordo com o valor de mercado do veículo observando em conformidade com a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) tomando como referência a data deste acordão, por ser determinação mais justa, razoável e coerente a evitar o enriquecimento ilícito.

A restituição do valor pago pelo veículo fica condicionada a devolução do veículo, que deverá ter os custos de frete arcados pela parte apelada. (...).

A
ssim, não se constata qualquer omissão, contradição ou obscuridade, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento desta Câmara.

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024